Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PACIENTE ABSOLVIDO NA AÇÃO PENAL QUE DEU AZO À IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS. NÃO DECLINADOS MOTIVOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO. SITUAÇÃO DE PERIGO NÃO EVIDENCIADA. RESTRIÇÃO À LIBERDADE E A DIREITOS INDIVIDUAIS DESARRAZOADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora não haja consenso sobre a natureza das medidas protetivas de urgência (se cautelares penais ou tutelas inibitórias) e sobre a possibilidade de predeterminação de prazo de duração (Tema 1249/STJ), os julgados convergem no sentido que, ainda que o Código de Processo Penal e a Lei Maria da Penha não fixem prazo para a vigência, a duração temporal das medidas de proteção deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, pois não é possível a eternização da restrição a direitos individuais. Precedentes STJ.

2. As medidas protetivas da Lei no 11.340/2006 devem vigorar enquanto persistirem os motivos que lhes deram origem. Tendo sido o agente absolvido da imputação que deu azo às medidas e não tendo sido elencados motivos concretos para justificar a mantença dos mecanismos de proteção, de rigor a sua revogação – sobretudo quando refutada a própria incidência da Lei Maria da Penha ao caso.

3. Ordem concedida. Liminar confirmada.